Tribunal: TJES
Processo: 5001614-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HABIB SAIB ABI HABIB

AGRAVADO: MARISTELA ROSA DE BRITO PORTES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Habib Saib Abi Habib contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Maristela Rosa de Brito Portes e pelo Espólio de Efren de Brito Portes, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Gustavo Capanema, n. 67, Centro, Mutum/MG, mantendo a penhora sobre o bem sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de sua utilização como residência da entidade familiar do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado configura-se como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, e, portanto, se é insuscetível de constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, desde que utilizado para moradia permanente, conforme seus arts. 1º e 5º.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar que o bem é utilizado como residência da entidade familiar, sendo insuficiente, para tal fim, a simples prova da propriedade do imóvel.

O agravante não produziu prova suficiente de que reside no imóvel penhorado, limitando-se a apresentar certidões cartorárias, declaração de imposto de renda e IPTU, sem qualquer documento que comprove o uso habitual do bem como moradia.

Elementos constantes dos autos indicam que o agravante reside em endereço distinto daquele objeto da penhora, circunstância que afasta a caracterização do imóvel como bem de família.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES exige, para o reconhecimento da proteção legal, a comprovação da efetiva utilização do imóvel como residência, não bastando a sua titularidade.

A alegação de confusão entre os endereços do agravante e de seu filho homônimo não altera a conclusão da ausência de comprovação da residência familiar no imóvel constrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família somente se aplica quando comprovada a utilização do imóvel como residência permanente da entidade familiar.

Compete ao devedor o ônus da prova quanto à destinação residencial do imóvel, não bastando a demonstração da propriedade formal.

A ausência de prova inequívoca do uso residencial do imóvel afasta a incidência da proteção prevista na Lei nº 8.009/1990.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.380.618/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.729.073/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021;
TJES, AgInt no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5002592-64.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.11.2023;
TJES, AI n. 5005112-94.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabello, j. 19.10.2022;
TJES, AI n. 011199000925, 1ª Câmara Cível, Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 16.03.2021;
TJES, AI n. 5002112-23.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Habib Saib Abi Habib
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, no
cumprimento de sentença
deflagrado por
Maristela Rosa de Brito Portes
e
Espólio de Efren de Brito Portes
, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Gustavo Capanema, n. 67, Centro, Mutum/MG, e manteve a penhora do referido bem, sob o fundamento de que não foi suficientemente comprovada sua condição de bem de família.

Em suas razões (id. 7268648), o agravante sustenta que (i) o imóvel penhorado constitui o único bem de sua propriedade, utilizado como residência habitual sua e de sua esposa, tratando-se, portanto, de bem protegido pela Lei n. 8.009/1990; (ii) a decisão agravada estabelece confusão entre o agravante e seu filho homônimo; (iii) a proteção conferida ao bem de família é vinculada aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, não podendo ser afastada com base em presunções; (iv) cabe aos exequentes a prova de descaracterização do bem de família; (v) foram juntadas provas que atestam que o imóvel penhorado se constitui como bem de família.

A controvérsia recursal consiste em decidir se o imóvel sobre o qual recaiu a penhora constitui ou não bem de família, a de modo a sobre ele recair o manto da impenhorabilidade.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos pelas partes, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. decisão vergastada
não merece reforma
.

Com efeito, a proteção legal conferida ao bem de família decorre da valorização do direito à moradia como expressão da dignidade da pessoa humana, sendo assegurada sempre que o imóvel, de titularidade do devedor, esteja efetivamente destinado à habitação permanente da entidade familiar. Trata-se, assim, de proteção normativa que não se limita à propriedade em si, mas à função social que o bem desempenha enquanto espaço de proteção e estabilidade do núcleo familiar, a teor do que dispõem os artigos 1º e 5º da Lei 8.009/1990,
in verbis
:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

[...]

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Conforme leciona Flávio Tartuce, “
em regra, a impenhorabilidade somente pode ser reconhecida se o imóvel for utilizado para residência ou moradia permanente da entidade familiar, não sendo admitida a tese do simples domicílio (art. 5.°, caput, da Lei 8.009/1990)
”. (
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil : volume único- 14. ed.. rev., atual. e arnpl. - Rio de Janeiro : Método, 2024.
, Capítulo 2, item 2.4.3.2)

No caso sob análise, o agravante não logrou demonstrar o uso residencial efetivo do bem, na medida em que, conforme consta da decisão recorrida, apenas juntou certidões cartorárias, declaração de imposto de renda e comprovante de IPTU, deixando, assim, de apresentar qualquer outro documento apto a comprovar a habitação efetiva no local.

Por outro lado, os documentos colacionados aos autos de origem registram a indicação de outros endereços pelo agravante, circunstância que ilide a tese de residência habitual constituída no imóvel penhorado e reforça a conclusão de que o bem, embora registrado no seu nome, não preenche os requisitos exigidos pela legislação para gozar da proteção legal estabelecida pela Lei n. 8.009/1990, em especial de que nele tenha sido constituída a
residência permanente
da entidade familiar.

Com efeito, não produziu o agravante prova, nem ao menos indiciária, a teor do ônus que lhe competia, no sentido de que referido imóvel era destinado à residência da sua família, de modo a ser possível transferir aos exequentes, ora agravados, o ônus de desconstituir a presunção de impenhorabilidade que, passaria a gravitar sobre o bem.

Oportuno destacar, quanto a isso, que “
compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal
”, o que não se verifica nos autos de origem, à míngua de prova em tal sentido (AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte não demonstrou que o imóvel constrito preenche os requisitos para se caracterizar como bem de família. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, pois demandaria nova análise de prova, inviável em recurso especial.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.729.073/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Foi nesse sentido que esta Corte de Justiça, por intermédio desta colenda 2ª Câmara Cível, assentou entendimento de que “
em não havendo provas acerca da efetiva moradia permanente, cujo ônus é atribuível aos devedores, inviável a caracterização da impenhorabilidade do imóvel
” (TJES, Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5002592-64.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 14.11.2023), valendo conferir, no mesmo sentido,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no local
e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade. 2. Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição.
Registra-se, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005112-94.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Alves Rabello, j. em 19.10.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda.
3. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Não há desconsiderar, ainda, a farta documentação acostada aos autos, que expõe, em diversos trechos, que o agravante residia na
Avenida Mário Adreazza, n. 184, ap. 101, Centro, Ibatiba-ES
, elemento hábil a ilidir a alegação de que o imóvel penhorado se constitui como bem de família, o que reforça ainda mais a conclusão de que não há prova alicerçando a alegada impenhorabilidade do bem.

E especificamente quanto a isso, já assentou a
3ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça entendimento de que, embora a impenhorabilidade legal dispense a comprovação de que o imóvel é o único bem da entidade familiar,
incumbe ao devedor demonstrar minimamente a utilização do bem como residência, sob pena de indeferimento do pedido
,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de metade do valor de bem imóvel. Impugnação. Bem de família. Ônus da prova. Demonstração pelo credor de que a devedora não se isentou de comprovar que seu núcleo familiar utiliza o imóvel. Manter penhora. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar. 2) O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio do nemo tenetur ad impossibilia, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário. 3) Independentemente da quantidade de imóveis que a agravada possua, os elementos probatórios que instruem o recurso revelam que a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado seria utilizado como residência de seu núcleo familiar, de forma que estaria ligado à sua subsistência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90. 4) Muito embora a agravada tenha invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovou, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, juntamente ao seu irmão, seria destinado a residência de sua família.
5) A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.
6) Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002112-23.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. em 19.07.2021)

Além disso, conquanto tenha sustentado que a pluralidade de endereços decorra da confusão estabelecida entre seu nome e o do seu filho (Habib Saib Abi Habib e Habib Saib Abi Habib

Filho
), tal como consignado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, trata-se “
de um mero erro material, que, de modo algum, interfere na conclusão da decisão, tanto que se refere à impugnação do próprio agravante (fls. 1649/1654), como, inclusive, identificado pelo próprio executado nas razões deste agravo de instrumento
”.

Assim é que os documentos de fls. 1.657-1.667 e 1.680 são servis apenas a comprovar a propriedade formal do bem, sem qualquer elemento que ateste o uso do imóvel como moradia da entidade familiar, ao passo que os demais elementos dos autos demonstram residência do agravante em endereço diverso, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal pleiteada.

Posto isso, conheço do agravo de instrumento interposto por
Habib Saib Abi Habib
e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)